Tribunal: TJDFT
Processo: 0726813-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Ofício n. Brasília, 6 de maio de 2020 Excelentíssimo Senhor Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA DD. Presidente do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT Senhor Presidente, Na forma dos artigos 66, II, e 953, I, do Código de Processo Civil, suscito o presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em razão da decisão da em. Desembargadora Ana Cantarino, que declinou da competência para apreciar o Agravo de Instrumento e Agravo Interno, distribuído livremente a sua relatoria, pelas razões e fundamentos a seguir delineados. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S/A e MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, requerido por PEDRO HENRIQUE DE CASTRO FIQUENE e MARLUCE ARAÚJO DE CASTRO. Inicialmente, os agravados ajuizaram ação de rescisão contratual e pedido de indenização por danos morais, em face dos agravantes. Por sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenar os recorrentes a restituírem as parcelas pagas, acrescidas de multa contratual. Houve apelação, a qual foi julgada pela Quarta Turma Cível, sob relatoria do eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. Deflagrada a fase de cumprimento, as devedoras depositaram o valor cobrado pelos credores, assim como apresentaram impugnação, sob o fundamento de que os juros de mora deveriam ser calculados pro rata die, quando o pagamento ocorrer em fração de mês. A impugnação foi rejeitada, determinado o levantamento do depósito pelos agravados e o prosseguimento da execução pelo valor que restaria da dívida, acrescidos de multa e honorários advocatícios, a teor do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. As devedoras se insurgiram contra esta decisão por meio do agravo de instrumento, que foi inicialmente distribuído à Quinta Turma Cível, sob a relatoria da em. Desembargadora Ana Cantarino, quem apreciou o pedido liminar e o indeferiu. Contra essa decisão monocrática, foi interposto agravo interno. Após a apresentação das contrarrazões ao recurso interno, S.Exa. constatou que já houve apelação julgada pela Quarta Turma Cível, razão pela declinou da competência para o julgamento dos agravos de instrumento e interno, invocando, para tanto, a regra do art. 81, §1o, do Regimento Interno desta corte. Em virtude do afastamento temporário do em. Desembargador Arnoldo Caminho de Assis e por força da minha nomeação para substituí-lo, nos termos do Regimento Interno desta E. Corte de Justiça, coube-se a relatoria. É sabido que a regra da competência por prevenção é relativa e admite prorrogação, máxime quando o recurso anterior já foi definitivamente julgado, não havendo risco de decisões conflitantes. Neste sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE ÓRGÃOS E DESEMBARGADORES DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO ANTERIOR. PREVENÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO. DECLARADO COMPETENTE O SUSCITADO. 1. Recebido o recurso, observando-se a existência de prevenção de outro órgão judicial deste Tribunal para o apreciar, pode o Desembargador Relator reconhecê-la de ofício, remetendo os autos ao órgão e relator preventos, nos termos do § 4o do art. 81 do CPC. 2. A ausência de oportuno reconhecimento de prevenção de órgão deste Tribunal por ter julgado recurso anterior referente a mesma causa, a despeito de gerar a prorrogação da competência do novo órgão e relator para apreciar o recurso a ele distribuído por equívoco, a priori, não afasta a prevenção daquele que julgou o primeiro recurso para os supervenientes, também por inexistir a possibilidade de decisões conflitantes por estar o anterior arquivado, havendo que prevalecer de regra o que expressamente disposto no parágrafo único do art. 930 do CPC e no caput do art. 81 do RITJDFT, isto é, a prevenção do órgão e do relator do primeiro recurso para todos os posteriores referentes ao mesmo processo ou a processo conexo. 3. Considerando que todos os recursos anteriores em relação a mesma causa, resolvidos por um ou outro órgão deste Tribunal, encontram-se arquivados, o superveniente agravo de instrumento também decorrente do mesmo processo deve ser julgado por aquele que apreciou e julgou o primeiro recurso, em razão de prevenção, o que denota que o presente conflito merece procedência para se fixar a competência do suscitado. 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (Acórdão 1118946, 20180020053278CCP, Relator: ALFEU MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: 80/81)” Assim, uma vez distribuído o agravo de instrumento aleatoriamente e tendo um dos em. desembargadores decidido o pedido liminar, tem-se por prorrogada a competência. Ressalto que nem a parte recorrente, nem a parte recorrida alegou a incompetência da 5a Turma ou de seus integrantes para julgarem os agravos. O entendimento uníssono da Superior Tribunal de Justiça reforça os fundamentos ora lançados e justificam à apreciação da questão pelo emérito Conselho Especial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ALEGAÇÃO TARDIA. ART. 71, § 4o, DO RISTJ. 2. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO VERIFICADOS. 3. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Dispõe o § 4o do art. 71 do Regimento Interno desta Corte que "a prevenção, se não for reconhecida, de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo órgão do Ministério Público, até o início do julgamento". Contudo, se não for suscitada a prevenção até o início do julgamento do apelo extremo - entendimento este que se aplica também às decisões monocráticas proferidas pelo relator -, mas apenas em impugnação ao agravo interno, tem-se por preclusa a questão. 2. Os embargos de declaração possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo natureza de efeito modificativo. 2.1. O acórdão impugnado não padece de nenhum vício ou mácula a merecer a necessária integração por esta Turma Julgadora, tendo sido os fundamentos apresentados de forma clara e sólida quanto à não comprovação do cumprimento do art. 544, § 4o, I, do CPC/1973 (atual art. 932, III, do CPC/2015). 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1165240/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 02/04/2018) AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. "A não observância da regra de prevenção contida no art. 71 do RISTJ gera apenas nulidade relativa, de modo que, caso não seja reconhecida de ofício, deve ser suscitada até o início do julgamento do recurso pelo colegiado ou monocraticamente pelo relator, sob pena de preclusão, nos termos do § 4o do citado artigo" (AgRg no AREsp 579.503/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 05/08/2015). Assim, considerando que a aludida incompetência não fora alegada em momento oportuno, antes de prolatado o decisum monocrático, operou-se a prorrogação da competência. Precedentes. 2. Na hipótese em são opostos embargos de declaração contra decisão monocrática, sendo estes julgados pelo órgão colegiado e não havendo pronunciamento sobre o mérito da apelação, resta configurado o não exaurimento de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 371.098/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 05/10/2016) Dessa forma, decidido o pedido de liminar formulado em agravo de instrumento e depois instruído o agravo interno, não se poderia, s.m.j., reagitar, de ofício, a discussão sobre a competência do órgão colegiado para a apreciação dos recursos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REUNIÃO DE PROCESSOS INVESTIGATÓRIOS NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREVENÇÃO. NÃO OPOSIÇÃO DE TEMPESTIVA EXCEÇÃO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO INDEMONSTRADO. A competência firmada por prevenção é relativa. Não havendo sido oposta a tempestiva exceção, está preclusa a alegada incompetência do Ministro relator, máxime se não se demonstra o prejuízo advindo do ato impugnado. Ordem indeferida. (HC 82905, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 10/06/2003, DJ 01-08-2003 PP-00141 EMENT VOL-02117-43 PP-09282) Enfim, sem que tenha havido a arguição de incompetência por uma das partes junto à 5a Turma Cível, restaria prorrogada sua competência e, por via de consequência, impossibilitada a via do seu reconhecimento de ofício. De igual modo, a manutenção da competência da 4a Turma Cível, poderia gerar perplexidade diante da possibilidade de revisão, em sede de agravo interno uma decisão proferida por desembargadora que integra outro órgão fracionário. Esclareço que estaria esgotada a jurisdição desta 4a Turma Cível, por ocasião do julgamento definitivo da apelação, restando afastado o risco de decisões conflitantes. No mais, informo que eventual juízo de retratação, em sede de agravo interno, encontra-se pendente de análise. E em nome da segurança jurídica e da necessidade de se garantir a estabilidade das decisões judiciais, é que se entende, com as mais elevadas vênias, que o agravo de instrumento e o agravo interno deveriam voltar a tramitar perante a 5a Turma Cível e sob a relatoria da eminente desembargadora Ana Cantarino. Diante dessas considerações, solicito a Vossa Excelência a submissão do presente Conflito Negativo de Competência ao Colendo Conselho Especial, a fim de que seja definido Relator e a Turma competentes para o julgamento dos respectivos recursos. Respeitosamente. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator